Tribunal: TJSP
Processo: 2206724-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA SUPRI-LO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, "CAPUT", C.C. § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que o recolhimento do preparo recursal não foi comprovado, embora intimada a parte recorrente a supri-lo, impõe-se o decreto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA SUPRI-LO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, "CAPUT", C.C. § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que o recolhimento do preparo recursal não foi comprovado, embora intimada a parte recorrente a supri-lo, impõe-se o decreto de deserção, com fundamento no art. 1.007, "caput", c.c. §4o, do CPC.